Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-39.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A falta de pagamento das parcelas do mútuo configura mora ex re, fazendo incidir os encargos moratórios a partir do vencimento de cada parcela.
2. Incluídos os acessórios na planilha de cálculo, a determinação da incidência de juros de mora e correção monetária desde o vencimento implicará em bis in idem, razão pela qual o termo inicial deve ser a data do ajuizamento da ação.
3. Não comprovada ilegalidade nos honorários advocatícios contratuais no importe de 20% (vinte por cento), deve-se manter o negócio jurídico da forma pactuada, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.